Tribunal: TJSP
Processo: 1038158-74.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente, admitindo o parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro) vezes, concedendo-lhe prazo de cinco dias para recolher a primeira parcela, sob pena de deserção. A agravante não demonstrou, de forma satisfatória, estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente, admitindo o parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro) vezes, concedendo-lhe prazo de cinco dias para recolher a primeira parcela, sob pena de deserção. A agravante não demonstrou, de forma satisfatória, estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1038158-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANDA DE FATIMA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado HABILAR
COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038158-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16882
2
Agravo Interno no. 1038158-74.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Central).
Agravante: Vanda de Fátima Pereira.
Agravado: Habilar Cooperativa Habitacional.
Voto no. 16.882
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente,
admitindo o parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro)
vezes, concedendo-lhe prazo de cinco dias para recolher a primeira
parcela, sob pena de deserção. A agravante não demonstrou, de
forma satisfatória, estar impossibilitada de arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho
acostado a fls. 333/334 que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente,
admitindo o parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro) vezes,
concedendo-lhe prazo de cinco dias para recolher a primeira parcela, sob
pena de deserção.
Insurge-se a agravante, alegando que, “cuidando-se de
pessoa natural, basta o simples requerimento para a concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita, sendo dispensável a comprovação, de
plano, de sua condição de miserabilidade”.
Postula, assim, a reforma da decisão e concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038158-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16882
3
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso sem contraminuta.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.021 do Código de
Processo Civil, é cabível contra despacho proferido por este Relator que
indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelas recorrentes em apelação.
No caso em apreço, pesem as alegações da agravante, ela
não demonstrou, de forma satisfatória, estar impossibilitada de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Com efeito, a recorrente aufere, por mês, mais de 05
(cinco) salários mínimos (fl. 300), renda mensal acima da média nacional,
que não ultrapassa o montante de R$ 1.898,00, por pessoa, no Estado de São
Paulo,
conforme
pesquisa
realizada
pelo
IBGE
em
2018
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama).
Além disso, não comprovou gastos extraordinários a
comprometer a alegada renda mensal.
A gratuidade judiciária, uma vez deferida, é ônus
econômico repartido entre toda a sociedade, o que obriga o Judiciário, a bem
da moralidade administrativa enquanto valor constitucional a preservar,
rigorosa análise dos requisitos legais para concessão de tal benesse
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a este recurso.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR